Tribunal: TJMT
Processo: 1006911-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006911-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GEIZE ANNE DE LARA PINTO - CPF: 981.756.101-15 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – CANCELAMENTO DE PASSAGEM – AVISO NO MOMENTO DO EMBARQUE – NECESSIDADE DE ADQUIRIR OUTRA PASSAGEM – CHEGADA AO DESTINO DOIS DIAS APÓS O CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“
Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA
do pedido inicial para:

a) CONDENAR a requerida a restituir a autora o valor total de R$: 4.536,74 (quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos)
,
a título de indenização por danos materiais
, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com o artigo 389 do Código Civil, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, conforme o artigo 405 do Código Civil.

b) CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

pelos danos morais
, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”

A parte recorrente pugna pela aplicação da Convenção de Montreal; que seja afastada a condenação; subsidiariamente, requer a redução da condenação.

Nas contrarrazões, pede que seja negado provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1006911-25.2023.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares,

Pretende a parte recorrente a aplicação da Convenção de Montreal e que seja reformada a sentença para afastar a condenação; subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.

Nas contrarrazões recursais, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; subsidiariamente que seja improvido.

Afasto a preliminar arguida pela recorrida consistente na violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, tal princípio impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do
decisium
, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões recursais com os fundamentos da sentença. No caso vertente, o recurso apresenta razões de fato e de direito que contrastam e
impugnam especificamente a sentença proferida.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

O Juízo
a quo
condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.536,74 (quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos) referente ao valor da passagem que a recorrida teve que adquirir para realizar a viagem em razão do cancelamento da passagem inicialmente adquirida e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Não assiste razão à parte recorrente.

Após realizar o
check-in
para o voo Cuiabá/Madrid com conexão em Guarulhos, no dia 02.02.2023, a recorrida teve informação que sua passagem havia sido cancelada. Isso no momento em que aguardava na sala de embarque.

Em razão do cancelamento da passagem, a recorrida teve que adquirir outra passagem para realizar a viagem com partida no dia 04 de fevereiro de 2023, pelo que pagou a quantia de R$ 4.536,74 (quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Nas razões recursais, pretende a recorrente que seja aplicada a Convenção de Montreal.

A tese firmada no julgamento do
Tema 210 do STF
se refere à “
limitação de indenizações por danos decorrentes de
extravio de bagagem
com fundamento na Convenção de Varsóvia
”, o que não é o caso em tela.

A respeito:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE 2 DIAS NA CHEGADA. ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIROS. ORDEM EXPRESSA DA TORRE DE COMANDO NÃO DEMONSTRADA. ASSISTÊNCIA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS MINORADOS NO CASO CONCRETO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Suspensão do feito. Pedido prejudicado. Considerando o tempo transcorrido e o trâmite da ação, o pedido de suspensão resta prejudicado dada a perda do objeto. Não conhecimento da pretensão.
Inaplicabilidade da Convenção
de Montreal. A aplicação dos tratados internacionais no âmbito da aviação civil foi limitada às pretensões envolvendo danos materiais decorrentes de extravio de bagagem
. Precedentes desta Corte. (...) .(Apelação Cível, No 70085150019, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 17-12-2021)

De outra parte, conforme recente decisão do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao
Tema 1240
, com repercussão geral, firmou-se a tese de que “
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de
danos extrapatrimoniais
decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
.
”.

Portanto, no caso em julgamento, deve prevalecer as normas do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em limitador para a reparação dos danos materiais e morais causados à recorrida advindos do cancelamento da passagem.

Vale registrar ainda que é obrigação da recorrida a comunicação prévia de alterações, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas (Resolução 400, de 13.12.2016, da ANAC, art. 12), o que não ocorreu no caso. A recorrida foi informada do cancelamento após ter realizado o
check-in
, no momento que aguardava para embarcar no voo, já na sala de embarque.

Quanto à alegação da recorrente de que a recorrida teria solicitado a remarcação do voo e não realizou o pagamento, não há qualquer adminículo de prova nesse sentido. Aliás, é sabido que a emissão da passagem e envio do código de reserva ao passageiro ocorre somente após a confirmação do pagamento.

Escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a recorrente à reparação dos danos materiais e morais, que foram fixados dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023